Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-60.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006621-60.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALONSO SOUZA SANTOS - CPF: 314.405.411-91 (EMBARGADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação e, quanto a correção monetária será a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A,
em face do acórdão, que a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, interposto por
Alonso Souza Santos,
para o fim de
condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos
.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, quanto a fixação do termo inicial dos juros e correção monetária, da indenização por danos morais.

O embargado apresentou contrarrazões (Id nº 47143957), pugnando pelo reconhecimento da omissão e fixação, em relação aos juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material, vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A propósito, pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante, aduz a omissão acerca da fixação de juros e correção monetária, diante da condenação da indenização por danos morais.

Entretanto, importante registrar que o assunto questionado, não fora objeto tratado na sentença, tampouco no recurso de apelação e contrarrazões.

Ocorre que, como é sabido, os juros de mora e correção monetária são assuntos considerados de ordem pública e que podem ser tratados, inclusive de ofício, a qualquer tempo processual.

Desta forma, passo a análise da matéria.

Compulsando os autos, verifica-se que restou demonstrada a relação contratual entre as partes, sendo que ante a irregularidade na prestação de serviço da concessionária de energia, que cobrou ilegalmente pela recuperação de consumo e, ainda, inscreveu o nome da consumidora nos cadastros negativos, fora julgado procedentes os pedidos para declarar a
inexigibilidade
d
a fatura no valor de R$ 3.404,65 (três mil e quatrocentos e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e, ainda, condenar ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desta forma, no que diz respeito ao termo
a quo
dos juros moratórios quando da condenação por danos morais, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é que

“
em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação”
(AgRg no REsp 1.528.188/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
,
QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe de 24/09/2015).

E, quanto ao termo inicial da correção monetária é data da publicação da sentença, em consonância com a Súmula 362/STJ, que enuncia:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

A propósito, nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL –
TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. (...) Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação
. (Ap 105399/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)”
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL AO VALOR MÉDIO MENSAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A LEITURA NO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA, AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.A cobrança indevida de valor atribuído à recuperação de consumo, em quantia muito superior à média mensal da consumidora e sem demonstrar a concessionária o motivo que a impossibilitou de realizar a leitura do medidor, aliado à ameaça de corte de energia e de negativação indevida, além da ofensa direta à honra da autora, geram o dever de indenizar. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em consonância com os elementos dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, e os juros de mora desde a citação (...)”
(AgInt no AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018).” (N.U 1009113-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, tão somente para fixar os juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020